Tribunal: TJSP
Processo: 1017509-22.2017.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO EVIDENCIADOS – ACÓRDÃO QUE EXAMINOU OS PONTOS QUESTIONADOS, CONFERINDO-LHES ADEQUADA SOLUÇÃO – RECURSO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INSTAURAR NOVA DISCUSSÃO SOBRE CONTROVÉRSIAS JURÍDICAS JÁ APRECIADAS – ENTENDIMENTO DISSONANTE DA PARTE QUE DEVE SER OBJETO DE INCONFORMIDADE PRÓPRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017509-22.2017.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AYESKA ALLES MERAZZI DOMINGUES, são embargados VITOR DE SOUZA
SANTANA e CARAMELO IMÓVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017509-22.2017.8.26.0004/50000 -Voto no 35.141
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017509-22.2017.8.26.0004/50000
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA:
SÃO PAULO
EMBARGANTE:
AYESKA ALLES MERAZZI DOMINGUES
EMBARGADOS:
VÍTOR DE SOUZA SANTANA E OUTRA
VOTO No 35.141
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL
NÃO
EVIDENCIADOS

ACÓRDÃO
QUE
EXAMINOU
OS
PONTOS
QUESTIONADOS,
CONFERINDO-LHES ADEQUADA SOLUÇÃO RECURSO QUE NÃO TEM
O
CONDÃO
DE
INSTAURAR
NOVA
DISCUSSÃO
SOBRE
CONTROVÉRSIAS JURÍDICAS JÁ APRECIADAS
ENTENDIMENTO
DISSONANTE
DA
PARTE
QUE
DEVE
SER
OBJETO
DE
INCONFORMIDADE PRÓPRIA EMBARGOS REJEITADOS.
Contra o v. Acórdão acostado a fls. 367/371 que, à
unanimidade, negou provimento ao recurso, opõe a autora embargante
os presentes declaratórios alegando omissão e “premissa equivocada”.
É o sucinto Relatório.
Nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
cabíveis os embargos de declaração quando existente omissão,
obscuridade ou contradição quanto a ponto de essencial
pronunciamento jurisdicional, ou ainda se constatada hipótese de erro
material.
In casu, a despeito da argumentação expendida pela
embargante, afere-se que o v. aresto não incorre em nenhuma das
situações legais a justificar oposição dos declaratórios, os quais
H

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017509-22.2017.8.26.0004/50000 -Voto no 35.141
3
objetivam apenas prevalência de entendimento diverso àquele exposto.
Noutros termos, expressam com nitidez pretensão infringente, ou seja,
de mero reexame da conclusão unânime alcançada.
Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de
aperfeiçoamento
da
prestação
jurisdicional,
destinando-se
etiologicamente a purificar o julgado de omissões, contradições,
obscuridades ou erros materiais que o enodoem, não traduzindo
instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem
para o reexame da causa, pois, ao analisar de modo exauriente as
matérias debatidas e entregar a tutela reclamada, o decisum esgota
sua destinação e o seu alcance.
Com efeito, simples leitura do v. acórdão embargado revela
que os temas pretensamente devolvidos à análise foram integral e
coerentemente solvidos, expondo a melhor solução à luz do direito
aplicável, inexistindo omissão, obscuridade, contradição, tampouco erro
material.
A tese de “premissa equivocada” trazida pela parte visa
expressamente rediscutir o mérito da decisão, algo incogitável nessa
seara.
A subentendida omissão a que se refere tem o mesmo
intuito, traduzindo mera indignação com o resultado exarado, ineficaz a
alterar conclusão registrada em acórdão acerca das razões para
rompimento da avença e consequente imposição de multa, devidamente
fundamentada.
Não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem
sanados através de simples complementação, devem ser refutados por
não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da
causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017509-22.2017.8.26.0004/50000 -Voto no 35.141
4
através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato,
elidindo o cabimento dos embargos como sucedâneo do recurso
apropriado para essa finalidade.
Por derradeiro, advirto que eventual oposição de novos
embargos de declaração dissociada do necessário respaldo em
fundamento legal será interpretada como prática de ato com intento
manifestamente protelatório, a ensejar aplicação de sanção pecuniária
conforme artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Rejeito os embargos.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica